Tribunal: STF
Processo: HC 239413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Pedro Said Junior e outro, em favor de Fernando Guilherme da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 879.243/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO GUILHERME DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 875 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006. 



    Em sede recursal, o TJSP deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena do réu para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, e §4º da Lei nº 11.343/06. 



    Neste writ, alega a defesa, em suma, que "a diligência policial teve origem somente numa suposta denúncia inominada, não muito bem esclarecida e insuficiente, apenas por si, nem sequer corroborada por medidas investigativas prévias, que pudessem justificar, em caráter emergencial, o ingresso ou a invasão, sem mandado judicial, no imóvel, localizado na Rua Rodolfo Bernardelli, 286 –Jardim Santa Mônica, em Campinas/SP." (e-STJ, fl. 10) 



    Requer seja a ordem concedida, para que seja declarada a ilicitude das provas, com a consequente absolvição do paciente. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (www.stj.jus.br)



    Neste writ, o impetrante requer “seja concedida a ordem concedida, reconhecendo a nulidade dos reconhecimentos, para que seja o paciente absolvido, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, como prestação jurisdicional justa que se espera. Em menor extensão, requer a concessão da ordem para mitigação da pena na terceira fase de dosimetria e alteração do regime prisional.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 222.591.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a matéria relacionada ao redutor e ao regime já foi apreciada no HC 222.591, de modo que a renovação do pedido é manifestamente inadmissível.



    Não conheço, portanto, no particular.



    Quanto à alegada nulidade, registro que o paciente já veio a esta Corte no HC 222.591, por meio do qual se insurgiu contra a dosimetria, mas nada falou a respeito de nulidade. 



    Inexitoso o referido habeas corpus, agora resolve suscitar nulidade no ingresso dos agentes no domicílio.



    Com efeito, a defesa não tem direito de alegar nulidade quando bem entender. Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



    De todo modo, observem-se trechos do ato impugnado:



    Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar a aludida "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 



    Sabe-se que "[c]onquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco - e por razões mais fortes - ao início de persecutio criminis, a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova."(HC 273.141/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013) 



    No caso, consoante o contexto fático narrado no acórdão impugnado, tem-se que os agentes públicos, receberam informações de que o paciente seria responsável pelo abastecimento de maconha na região de Hortolândia e que guardaria a droga no Bairro Jardim Santa Monica. Após diligência e campana, os agentes viram dois carros dirigindo-se para o endereço indicado, um GM Vectra e um Pálio Weekend, mas seus ocupantes desconfiaram da presença da polícia e fugiram em alta velocidade. Na sequência, os carros foram localizados em um lava-rápido, sendo que em um deles havia um rádio comunicador e o outro era produto de crime, com numeração de chassi adulterada. Os responsáveis pelo lava-rápido afirmaram que um dos ocupantes do veículo era o ora paciente, razão pela qual voltaram até a residência dele, que era habitada por sua prima, e localizaram 143 kg de maconha, acondicionada em blocos. Nessa linha, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, não há qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente